Tribunal: STF
Processo: RHC 62365
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-01
Data de publicação: 1985-03-01

Ementa:
- JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA. ASSEMELHADO. - A
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL E A DE
PROCESSAR E JULGAR OS INTEGRANTES DA POLICIA
MILITAR (ART. 144, PAR-1., 'D' DA CF), SEM EXTENSAO AOS
ASSEMELHADOS, CUJO CONCEITO (ART. 21 DO CPM) NÃO TEM
PERTINACIA A ESPÉCIE.
- RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO.